Tribunal: TJBA
Processo: 8008284-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8008284-79.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUSY ANNE LIMA BRANDAO SANTOS Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança Preventivo. Policial Civil. Aposentadoria especial. Preliminar de Ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia rejeitada, pois o mesmo detém poderes para desfazer ato tido como ilegal ou abusivo Mérito. A impetrante, delegada da polícia civil e argumenta que na iminência de se aposentar, faz jus a aposentadoria com proventos integrais, mas pode ter seu direito líquido e certo violado, já que as autoridades impetradas tem determinado que os cálculos da aposentadoria dos policiais civis tenham como base 80% das 12 últimas remunerações recebidas, em detrimento a norma legal que assegura a integralidade dos vencimentos na aposentação. Impetrante que possui mais de 18 anos em atividade estritamente policial se enquadrando na hipótese do §3º do art. 1º, II, b, da LC 51/1985, após alteração decorrente da LC 144/2014. Precedente desta Seção Cível de Direito Público. Segurança concedida para reconhecer a impetrante o direito a aposentadoria com proventos integrais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008284-79.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante SUSY ANNE LIMA BRANDÃO SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e no mérito conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: